Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que o Embargante pleiteia a correção de alegado erro material.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. O erro material é conceituado como aquele que é evidente, que prescinde da análise do mérito, tais como erro de cálculo e nomes das partes. 3.1. No acórdão embargado, não há os alegados erros materiais, porquanto devidamente explicitado o não acolhimento do pedido de fixação das astreintes em dias úteis, bem como do pedido de redução do valor da multa e do limite de dias.
4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.